Tribunal: CARF
Processo: 11080.730985/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730985/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.518 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 13851.901854/2011-05, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido na Resolução no 3302-001.517, de 22 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do
processo 11080.730962/2018-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Por bem transcrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
13851.901854/2011-05, cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento:
00000000067701447. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado),
resultando no crédito tributário no valor de R$623.805,25.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: não há que se falar em imposição de penalidade
antes do encerramento da diligência instaurada pelo Carf no processo de crédito, de sua
notificação para manifestação e da decisão administrativa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730985/2018-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730985/2018-11

A DRJ julgou improcedente a impugnação, por entender que a multa, por expressa
previsão legal, deve ser mantida.
Cientificada da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
As declarações de compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologada parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa
isolada aqui discutida, são objeto do processo administrativo no 13851.901854/2011-05,
ainda não julgado definitivamente (RV julgado em 15.04.2020).
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o inciso II,
do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730985/2018-11

§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da Portaria
CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão
de outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do
sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no 13851.901854/2011-05,
que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial,
deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 13851.901854/2011-05,
retornando, em seguida, para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 13851.901854/2011-05.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital